Tribunal: TJMT
Processo: 1019690-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1019690-20.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis e Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.
Na espécie, trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Doença por Acidente de Trabalho convertido em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada, registrada sob o n. 1015510-83.2019.8.11.0003, ajuizada por Osmar Camargo da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de liminar no sentido de que o Requerido conceda e efetue mensalmente o pagamento do valor do auxílio doença por acidente de trabalho ao Requerente, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias.
Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis; todavia, este declinou da competência em favor do Juízo Suscitante, ao argumento de que a competência do Juizado Especial é absoluta, seja por critério econômico ou material, conforme destacado no § 2o do art. 1o da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009.
Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe aquele Juizado processar e julgar a demanda, pois em visível afronta à Lei n. 12.1153/2009, sua remessa aquele Juízo.
Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, e em recente julgamento, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou, agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e/ou no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos referidos feitos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, uma vez que se referem às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, bem como o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a priori, de competência do juizado especial da fazenda pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente conflito e da Ação de Concessão de Auxílio Doença por Acidente de Trabalho convertido em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada, registrada sob o n. 1015510-83.2019.8.11.0003, ajuizada por Osmar Camargo da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora